Tribunal: TJSP
Processo: 0012764-30.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré por furto qualificado, com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa no valor unitário mínimo legal. A defesa alegou diversas nulidades processuais e pediu absolvição por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré por furto qualificado, com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa no valor unitário mínimo legal. A defesa alegou diversas nulidades processuais e pediu absolvição por insuficiência probatória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a alegação de nulidades processuais, incluindo (i) deficiência técnica da defesa (ii) inépcia da denúncia, (iii) violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, (iv) a ilicitude das provas derivada da abordagem irregular realizada por guardas civis municipais, os quais teriam extrapolado os limites de suas atribuições; (v) ilegalidade no reconhecimento pessoal, e (vi) nulidade do auto de avaliação. Verificar, ainda, (vii) se há provas suficientes para a condenação e (viii) se as penas foram bem dosadas.
III. Razões de Decidir
3. Afastada a arguição de nulidade decorrente de suposta má defesa técnica atribuída à Defensoria Pública. Mera discordância quanto às estratégias e argumentos adotados não configura nulidade processual, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em especial Súmula n.o 523. Ademais, a defesa atualmente constituída assumiu o feito antes da audiência de instrução e julgamento e requereu as provas que julgou pertinentes, demonstrando efetivo exercício do contraditório e ampla defesa.
4. Erro na denúncia quanto ao endereço do estabelecimento comercial vítima não configura, por si só, sua inépcia ou violação ao princípio da correlação. Contexto fático que foi detalhadamente descrito. Mero erro material. Ademais, o equívoco foi apontado pela própria Defesa durante a instrução processual, o que evidencia que os elementos constantes na denúncia asseguraram a correta compreensão dos fatos, não lhe causando prejuízo. Precedente do STJ.
5. Não há ilegalidade na abordagem realizada pelos guardas municipais, que agiram com base em informações precisas acerca de um veículo que circulava nas proximidades do local logo após a prática do furto. A fundada suspeita, associada à situação de flagrante, legitimou a abordagem e as buscas pessoal e veicular.
6. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal em juízo afastada. Os representantes das vítimas e as testemunhas, que sequer presenciaram os fatos, foram questionados no momento da inquirição se lembravam dos acontecimentos e da acusada. Procedimento que não configura o formal reconhecimento pessoal previsto no artigo 226 do CPP e, portanto, não se pode cogitar o descumprimento dos procedimentos legais a ele inerentes.
7. Insurgência quanto ao auto de avaliação descabido. A alegação de que os bens foram incorretamente avaliados carece de qualquer elemento probatório que a sustente. Ônus que recai a quem alega.
8. Materialidade e autoria evidenciadas por documentos e pela prova oral colhida em solo policial e em juízo.
9. Consoante prevê a teoria do domínio do fato, pouco importa qual dos agentes efetivamente exerceu a subtração, sendo suficiente a demonstração de que atuaram de forma consciente e coordenada para a prática delitiva.
10. Penas bem dosadas.
IV. Dispositivo e Tese
11. Recurso desprovido.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, inciso IV; art. 33, caput e §§ 2o e 3o; art. 41 do CPP; art. 226 do Código de Processo Penal; art. 301 do Código de Processo Penal; art. 563 do Código de Processo Penal; art. 156 do Código de Processo Penal; art. 41 do Código de Processo Penal; art. 44, §3o do Código Penal; art. 77 do Código Penal.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 910.142/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.
STJ, HC no 627.098/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 09 de fevereiro de 2021.
STF - RHC AgRg 159.674/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 10/09/2018, Dje 26/09/2018.
STJ - REsp: 2055401, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 17/11/2023.
STJ, AgRg no HC no 669817 RJ 2021/0163705-3, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. em 19/04/2022.
STJ - AgRg no HC n. 862.202/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024.
STJ - REsp no 1.977.119/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.
STF - HC no 203.070/MC/SP, Relator Ministro Nunes Marques, DJ 28.06.2021.
STJ, AgRg no HC no 669817 RJ 2021/0163705-3, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. em 19/04/2022.